Tribunal: TJDFT
Processo: 0716136-07.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BEM RESERVADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICAÇÃO. ARTIGO 19, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. IMÓVEL DOADO PELO DISTRITO FEDERAL. ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA APÓS O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO CONJUGAL. PROPRIEDADE RECEBIDA PELOS DONATÁRIOS EM NOME PRÓPRIO. INCOMUNICABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação declaratória de bem reservado sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença do interesse processual na propositura da ação declaratória de bem reservado; e (ii) definir se o imóvel objeto da causa, doado pelo Distrito Federal em favor de ambas as partes após o término da união estável que mantiveram, deve ser considerado bem exclusivo da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 19, inciso I, do CPC, o interesse da parte autora pode se limitar à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica.
4. Ao analisar o interesse processual, o julgador acabou por adentrar no próprio mérito da causa posto que deduziu que o imóvel objeto da discussão, na realidade, pertenceria a ambas as partes conforme escritura pública aquisitiva, o que, à luz da Teoria da Asserção, configura error in procedendo, a impor a cassação da sentença.
5. Verificado que a ação declaratória de bem reservado em questão é medida necessária e adequada para obtenção do bem da vida postulado, há interesse processual no seu manejo, razão pela qual a sentença deve ser cassada a fim de que o feito retome o seu regular prosseguimento, com a análise do mérito da pretensão.
5. Em continuidade de julgamento (CPC, art. 1.013, §3o, I), apura-se que, na escritura pública de doação lavrada muito tempo após o término da união estável, ambas as partes constaram como donatárias, situação refletida no correspondente registro imobiliário.
6. Assim, ainda que a contemplação do imóvel doado e a correspondente escritura pública e seu registro imobiliário tenham sobrevindo após o término da relação marital, cada qual adquiriu a propriedade do bem em nome próprio, sem qualquer relação com o aludido vínculo conjugal anterior, tanto que o documento consignou expressamente que a autora era solteira e o réu casado com outra pessoa, sendo o ato firmado sem qualquer ressalva e com a anuência dos envolvidos.
7. Por conseguinte, não há que se falar em incomunicabilidade patrimonial decorrente do antecedente término dos efeitos do regime de bens adotado na união estável.
8. No caso dos autos, apenas a verificação de alguma causa de nulidade ou anulabilidade teria o condão de desconstituir o negócio jurídico frente aos coproprietários do bem, o que porém não é objeto de discussão.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.
Tese de julgamento: “1. Consoante Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas com base nas afirmações do autor na petição inicial, sem se aprofundar no mérito da demanda”. “2. A declaração de bem reservado em união estável ou casamento exige efetiva comprovação da afirmada propriedade exclusiva.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, 4o, 6o, 17, 19, 20, 1.013, §3o, I. CC, arts. 1.245 a 1.247.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1103895, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, j. 06/06/2018; Acórdão 1723767, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, j. 29/06/2023.